Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de conversão de licença especial em pecúnia resultante da designação de militar da reserva remunerada. Recurso do réu impugna a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Inexistência. Não se verifica nulidade na sentença em virtude de o embargado não ter sido intimado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte autora. Os embargos de declaração não apresentaram efeitos infringentes. Visavam apenas à correção erro material na parte dispositiva com relação a que título se deu a condenação. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 49.562,82 “a título de adicional de três décimos sobre os proventos da inatividade [...]” enquanto que o correto seria “a título de licença especial”. Não houve qualquer alteração da fundamentação que levou o sentenciante a formar o seu convencimento. Ademais, os contornos objetivos da demanda foram fixados com a inicial, a parte ré se manifestou sobre a questão, e a sentença de adstringiu ao tema controvertido no processo, razão por que não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar que se rejeita.
3 – Policial militar. Licença especial a cada decênio. Na forma do art. Na forma do art. 67 da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal) a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar, não implicando restrição à carreira. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais. Além disso, o período de licença especial não interrompe a contagem de tempo efetivo de serviço.
4 – Policial Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço ativo. Na forma do art. 9o da Lei 7.289/1984 "Art 9o - Além da convocação compulsória, prevista no art. 3o, inciso II, letra " a ", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo único - A designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, ser regulamentada pelo Governador do Distrito Federal." O Decreto distrital 17.352/1996 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar, previsto no art. 9o da Lei 7.289/1984. O art. 5o do Decreto 17.352/1996 consigna que será computado como tempo de serviço, para todos os efeitos, o período em que o policial da reserva remunerada for convocado para o serviço ativo, enquanto durar a convocação. O art. 9o da mesma norma regulamentar dispõe que é assegurado ao policial convocado para o serviço ativo todos os direitos, vantagens, e garantias concernentes ao policial da ativa, exceto para fins de promoção. Em uma interpretação sistemática dos dispositivos legais elencados conclui-se que a cada decênio o militar tem direito à licença especial que pode ser convertida em pecúnia na passagem para a inatividade caso não tenha sido gozada enquanto na ativa ou contado em dobro para fins de cálculo de tempo de serviço. Depreende-se também que o militar da reserva que foi convocado para o serviço ativo tem os mesmos direitos e garantias que o militar em atividade, exceto para promoção.
5 – Conversão de licença prêmio em pecúnia. Terceiro decênio. Contornos fáticos. O autor é militar da Polícia Militar do DF e em 01/02/2017 passou à reserva remunerada, contando com 28 anos, 6 meses e 11 dias de atividade militar e 2 anos, 4 meses e 4 dias de averbação de tempo pelo INSS, totalizando 30 anos, 10 meses e 15 dias (ID 20340405 – PAG 5). Em 08/12/2017 foi convocado para o serviço ativo (ID 20340402 PAG 1), retornado à reserva remunerada em 12/07/2019 (ID 20340403 – PAG 1). Diante disso, com 1 ano e 7 meses de convocação para o serviço ativo, o militar completou o 3o decênio, e em razão de que já se encontra na inatividade não poderá gozar a licença, tampouco será contado como tempo para a passagem à reserva, situação em que já se encontra. Remanesce a opção de conversão do equivalente em pecúnia, que deve ser assegurada ao autor. O autor faz jus à conversão em pecúnia da licença especial relativa ao 3o decênio, ­diante de ter ultrapassado os 30 anos de atividade militar exigidos pela norma de regência (art. 67 da Lei 7.289/1984), cujo valor não foi impugnado pelo réu. Recurso do réu a que se nega provimento.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E